Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-45.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais e lucros cessantes, com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência da demanda. Irresignação recursal do autor. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa do autor, pelo julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas. Inocorrência. Como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais e lucros cessantes, com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência da demanda. Irresignação recursal do autor. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa do autor, pelo julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas. Inocorrência. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade de sua produção. Alegação de lançamento equivocado de notas pela Universidade ré no Histórico Escolar do autor. Não comprovação. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, I, do CPC. Autor que possui reprovação em disciplinas da grade curricular. Ausência de preenchimento dos requisitos básicos necessários para colar grau, bem como para posterior emissão do Diploma. À míngua de comprovação de eventual conduta ilícita da Universidade ré, improcedem os pleitos indenizatórios. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.